Tribunal: TJMT
Processo: 1002623-42.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002623-42.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS - CPF: 364.976.061-49 (APELANTE), NEWTON EMERSON BELLUCO - CPF: 284.865.458-97 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDÉBITO E DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ARGUIÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ASSINATURAS IDÊNTICAS DE FÁCIL PERCEPÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a assinatura constante no contrato é idêntica àquelas postas no Registro Geral – RG e na procuração outorgada, deve-se afastar a suposição da ocorrência de fraude.

Ademais, na hipótese em análise este Sodalício tem se manifestado que na cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002623-42.2021.8.11.0021

APELANTE: CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa-MT, MMo Juiz Flávio Maldonado de Barros, lançada nos autos da Ação Anulatória c/c Indébito e Dano Moral n.o 1002623-42.2021.8.11.0021, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A. e SABEMI SEGURADORA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A apelante, em suas razões recursais pugna pela nulidade da sentença, em decorrência do cerceamento de defesa, pois impugnou o contrato apresentado pela demandada, ressaltando que nunca assinou o documento apresentado, de modo que requereu a realização de perícia grafotécnica, ignorada pelo magistrado na origem (id. 164558765).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que a autora aderiu ao seguro, cujo contrato foi devidamente assinado, autorizando os descontos em conta, que vinham sendo realizados desde 2019.

Informa que a recorrente tinha opção de bloquear o pagamento agendado, entretanto, não o fez.

Por outro lado, ressalta que os fatos alegados não passam de mero aborrecimento, portanto, não procede a condenação a título de danos morais. Alternativamente, pugna para que a indenização seja fixada com base da razoabilidade e proporcionalidade. Forte nesses argumentos pugna pela manutenção da sentença (id. 164558768).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 164799685).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLARICE AUXILIADORA DE MORAIS
ajuizou a presente ação anulatória c/c indébito e dano moral em face de
BANCO BRADESCO S.A.
e
SABEMI SEGURADORA S/A
, alegando, em suma, que foi surpreendida com descontos mensal em sua conta fácil, no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), referente a seguro de vida, nunca solicitado por ela, ressaltando que já foram descontados R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que foram restituídos nos autos no 1002473-32.2019.8.11.0021.

A questão quando aos mencionados autos tramitou no Juizado Especial Cível de Água Boa/MT, que foi extinta sem julgamento do mérito, haja vista o pronunciamento da autora acerca da necessidade da realização da perícia grafotécnica.

Ocorre que após o regular processamento do feito, o MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, concluiu pela sentença de improcedência, de modo que a apelante se insurge defendendo que seu direito foi cerceado, já que a demanda exige instrução probatória, especialmente perícia grafotécnica.

Pois bem. Nota-se que a perfectibilização da avença se deu mediante o fornecimento de documentos pessoais e de assinaturas manuscritas na proposta de adesão, onde é possível observar que assinatura exarada é semelhante à assinatura constante na Procuração juntada pelo patrono da recorrente nos presentes autos, senão, veja-se:

Assinatura da procuração:

Assinatura do RG:

Assinatura do contrato (supostamente falsa):

Quanto às assinaturas constantes nos contratos, nos documentos pessoais e na procuração outorgada, a similaridade é inquestionável, o que afasta qualquer suposição da ocorrência de fraude.

Diante deste quadro, como encaminhado na sentença, observa-se que o apelado comprovou documentalmente a regularidade na contratação do seguro de vida, na forma exigida pelo inciso II do art. 373 do CPC que trata da dinâmica da produção de provas no processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO –
DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS”. (TJ-MT 10003273120228110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS
– AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – CINCO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – DEMANDISMO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor
. Preliminar rejeitada. Comprovada a contratação do mútuo pela Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença que versa sobre a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria da consumidora. Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente da Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito. Na hipótese, a Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor cinco instituições financeiras no Juízo da Comarca de Colíder. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva. Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 10014712920208110009 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Por outro lado, convém ressaltar que, o resultado prático quanto à anulação da sentença a fim de realizar o exame grafotécnico não apresentará em desfecho positivo, porque a jurisprudência deste Sodalício tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, decorrente de serviço não contratado não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO DE SEGURO
– PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
– DÉBITOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)
”. (N.U 1056632-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA –
CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. “In casu, resta evidente a legitimidade passiva do banco que autorizou os descontos na conta bancária do correntista, sem se assegurar da regularidade da contratação. No caso, houve o desconto indevido a título de parcela de seguro não contratado, não logrando os réus comprovarem a regularidade da contratação, ou, ainda, a autorização para o desconto do prêmio do seguro diretamente na conta corrente, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito” (TJ-MT - AC: 10160980520218110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023). Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de foi vexatória
. A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida. (N.U 1005403-89.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da sua cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, cuja inobservância acarreta em sua anulabilidade. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.
A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória”
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10001118720198110011, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA – MÉRITO – CERTIFICADO DE SEGURO SEM ASSINATURA –
CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR
– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. As demandadas não aportaram aos autos qualquer áudio ou contrato assinado pela autora referente à suposta a contratação, de modo que não há dúvidas sobre a irregularidade da cobrança, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A
cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida
. (TJ-MT 10057438820218110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023